Tribunal: STF
Processo: ARE 1113335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 103):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO - PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS E SOBRE O VALOR DE CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS CONSUMIDORES DE SEUS SERVIÇOS - DESCABIMENTO – NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA DESSAS VERBAS - WRIT DENEGADO, COM CASSAÇÃO DA LIMINAR. TEMA 504 DO STJ. RETRATAÇÃO EXERCIDA. APELO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 110), foram rejeitados (Doc. 118).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 129), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, TIM CELULAR S.A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 153, III; e 195, I, “c”, da CF/1988, defendendo a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios recebidos pela Recorrente por faturas pagas em atraso por seus clientes. 



    Alega que “exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios recebidos pela Recorrente implica em violação à competência atribuída à União Federal” (Doc. 129, fl. 12).



    Isso porque “a materialidade do IRPJ e da CSLL, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consiste na existência de acréscimo patrimonial em favor do sujeito passivo. Assim decidiu o STF no acórdão proferido no Tema nº 962 da repercussão geral” (Doc. 129, fl. 12).



    Sustenta que “os juros moratórios recebidos pela Recorrente por faturas pagas em atraso correspondem à remuneração por um serviço já prestado e cujo pagamento deixou de ser adimplido no prazo de vencimento. Trata-se de indenização pela indisponibilidade dos valores em dinheiro em determinado período no qual deveriam estar à disposição da empresa” (Doc. 129, fl. 13).



    Ressalta que “o Tema 808 foi julgado com fundamentação praticamente idêntica ao Tema 962, no sentido de que os juros moratórios não configuram acréscimo patrimonial” (Doc. 129, fl. 16).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios recebidos pela Recorrente por faturas pagas em atraso por seus clientes, de modo que seja reconhecido o seu direito de reaver, por meio de compensação, os valores indevidamente recolhidos desde 2003” (Doc. 129, fls. 17-18).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação do Tema 962 ao caso dos autos, ao argumento de que “a conclusão do acórdão paradigmático refere-se à incidência do IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicável ao montante objeto de repetição de indébito tributário pelos contribuintes, não havendo que se perquirir que o mesmo raciocínio se aplica à incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais, percebidos pela recorrente em razão do atraso no adimplemento contratual“ (fl. 5, Doc. 138). No mais, inadmitiu o RE ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 138).



    No Agravo, a parte afirma que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 144).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, inicialmente, em juízo positivo de retratação ao Tema 962 da repercussão geral, deu parcial provimento ao apelo da União e ao reexame necessário, para conceder, em parte, a segurança, a fim de reconhecer a inexigibilidade do IRPJ e CSLL sobre depósitos judiciais à disposição da Justiça Federal. Aplicou, por analogia, o Tema 962 da repercussão geral, no qual fixada tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (fls. 3-5, Doc. 42).



     No tocante aos juros moratórios oriundos de pagamentos das contas de telefone efetuados a destempo pelos clientes da empresa requerente, entendeu que aqueles “ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e não se revestem de caráter meramente indenizatório, mas sim remuneratório”(fl. 5, Doc. 42). Por isso, reputou legítima a incidência do IRPJ/CSSL sobre o valor dos juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento pelos consumidores das faturas dos serviços de telefonia móvel (fl. 1/5, Doc. 42).



    Interposto Recurso Especial pela União (Doc. 83), o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos para a Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face do Tema 504/STJ (Doc. 96).



    Nessa ocasião, o Tribunal de origem, em juízo positivo de adequação ao Tema 504 do STJ, deu provimento à apelação da União e ao reexame necessário para denegar a segurança, ao entendimento de que, ao contrário do que havia entendido no acórdão anterior, os juros incidentes sobre a devolução dos depósitos judiciais também possuem natureza remuneratória e, portanto, sobre ele incidem IRPJ/CSLL.



    Vejam os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem (Doc. 103, fls. 3-5):



    “No caso, “Considerando a natureza jurídica distinta dos juros aplicados aos depósitos judiciais, qual seja: natureza remuneratória (e não moratória e indenizatória como nos indébitos tributários), estes não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Por serem juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 (“Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.) Precedentes: ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA/SP - 5021151-13.2021.4.03.6100 - Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA - Órgão Julgador 3ª Turma Data do Julgamento 03/06/2022 Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 07/06/2022; ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5004387-56.2021.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/08/2022, DJEN DATA: 16/08/2022). Embargos de declaração da União acolhidos para, com efeitos infringentes, dar parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação da União para afastar a incidência apenas da IRPJ e CSLL sobre a SELIC incidente no indébito tributário, consignando-se, ainda, a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 504 em relação aos juros moratórios da devolução dos depósitos judiciais...” (3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010627-39.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 13/01/2023). 



    Embora nosso posicionamento seja mais liberal, calçado na analogia de situações; na ausência de conotação de “receita financeira” nos consectários do depósito judicial (conforme a própria definição da Receita Federal quanto a tais receitas); e no conceito de receita bruta do artigo 12 do Decreto 1.598/77 (com redação da pela Lei 12.093/2014) que é a base de cálculo de IRPJ e CSLL, o certo é que o STF negou repercussão geral ao assunto e por isso mesmo o que deve prevalecer – em homenagem aos precedentes vinculativos – é o texto do Tema 504 do STJ (“Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”). 



    Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para dar provimento à apelação e ao reexame necessário para denegar a segurança e cassar a liminar.” 



    No RE, a parte requer o provimento do recurso para a afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios recebidos pela Recorrente por faturas pagas em atraso por seus clientes.



    Todavia, em que pesem os argumentos formulados pela recorrente, o o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece que tal matéria está inserida no âmbito infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     No mesmo sentido: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Juros moratórios contratuais. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.479.492-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 14/5/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.115.550-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 23/4/2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º; 5º, XXXV, XXXVI; 153, III; 195, I, "c" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 1.393.288-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 28/3/2023)



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: RE 1.222.093, de minha relatoria, Dje de 6/8/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente